Tribunal: TJDFT
Processo: 0752608-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0752608-64.2020.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: LUIZ ZIGLIOLI BARCELLOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ABRANGÊNCIA NACIONAL DA EFICÁCIA DA DECISÃO. COMPETÊNCIA. FORO DE DOMICÍLIO DO BENEFICIÁRIO OU DO DISTRITO FEDERAL. 1. Ao analisar a temática dos expurgos inflacionários, matéria sobre a qual também versam os presentes autos, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o REsp n. 1.391.198/RS, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Temas 723 e 724), reconheceu aos beneficiários o direito de ajuizarem o cumprimento individual de sentença proferida em ação civil coletiva no Juízo do seu domicílio, ou no Distrito Federal. 2. O voto condutor do REsp n. 1.391.198/RS esclarece que a sentença prolatada na ação coletiva abrangeu, indistintamente, todos aqueles que mantinham idêntica relação com a instituição financeira, independentemente do seu local de residência ou domicílio, dada a abrangência nacional da eficácia da decisão. Por esse motivo, os beneficiários poderiam escolher foro no seu domicílio ou no Distrito Federal para o ajuizamento do cumprimento individual da sentença coletiva. 3. O mesmo raciocínio se aplica ao caso em exame, na medida em que o acórdão proferido nos EDcl no REsp 1.319.232/DF (que apreciou a Ação Civil Pública n. 94.8514-1) deixa claro que “Ajuizada a ação civil pública pelo Ministério Público, com assistência de entidades de classe de âmbito nacional, perante a Seção Judiciária do Distrito Federal e sendo o órgão prolator da decisão final de procedência o Superior Tribunal de Justiça, a eficácia da coisa julgada tem abrangência nacional” (EDcl no REsp 1319232/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/09/2015, DJe 25/09/2015). 4. Agravo de instrumento provido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 53, inciso III, alínea, do CPC, sob o argumento de que compete à Justiça Federal de Brasília-DF ou o foro do domicílio do autor, ora recorrido, apreciar liquidação/cumprimento provisório da sentença proferida na Ação Civil Pública 94.008514-1. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir no que se refere à apontada violação ao artigo 53, inciso III, alínea “b”, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003